Tribunal: TJDFT
Processo: 0708263-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPATUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, notadamente a caracterização do superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação de dívidas do consumidor pessoa natural, de boa-fé, desde que demonstrada a impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial.
4. O Decreto n. 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, estabelece que o mínimo existencial corresponde a R$ 600,00 mensais.
5. As dívidas decorrentes de empréstimos consignados e de antecipação salarial não integram a apuração do comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 4o do Decreto n. 11.150/2022.
6. A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial inviabiliza a instauração do procedimento especial de repactuação previsto na Lei n. 14.181/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de que as dívidas de consumo comprometem o mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC e do Decreto n. 11.150/2022. 2. Não havendo comprometimento do mínimo existencial, é incabível a instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 54-A, § 1o; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0731794-51.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/5/2024, DJE 4/6/2024.